Tribunal: TJES
Processo: 5000022-25.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-25.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: DAYANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000022-25.2022.8.08.0059

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: DAYANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (ID 16497946), que não conheceu de sua impugnação e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela exequente, DAYANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA DE SOUZA.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de requisito legal indispensável à impugnação, qual seja, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo a fim de embasar a alegação de excesso de execução.

O recorrente alega, em suas razões, que a omissão na juntada dos cálculos configurou mero erro material, não podendo sobrepor-se aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito. De forma subsidiária, reitera a existência de excesso de execução e pugna pela reforma da decisão para que sua impugnação seja conhecida e acolhida. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16497954).

É o breve relatório

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que o recurso é tempestivo (ID 16497952) e devidamente preparado (IDs 16497949 e 16497951), conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se a verificar a correção da
decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência da correspondente planilha de cálculos.
A tese recursal invoca a primazia do mérito e a instrumentalidade das formas para justificar a omissão, tratando-a como mero erro material. Contudo, a pretensão não merece prosperar. A exigência de que o executado, ao alegar excesso de execução, declare o valor que entende correto e apresente o respectivo demonstrativo de cálculo, é um ônus processual claro e de observância obrigatória.

Tal requisito não constitui formalismo excessivo, mas uma ferramenta processual que visa a garantir a celeridade e a efetividade da execução. Ao delimitar o exato ponto de divergência e indicar o montante que reputa devido, o executado possibilita o prosseguimento da execução pela parte incontroversa e foca a discussão judicial apenas naquilo que é estritamente necessário. A ausência do cálculo pela instituição financeira, que possui amplo aparato técnico para sua elaboração, configura inobservância de um dever processual, e não um simples erro material passível de saneamento posterior.

Admitir a tese do recorrente significaria esvaziar a norma processual aplicável e abrir perigoso precedente para a apresentação de impugnações genéricas e protelatórias, em flagrante prejuízo à parte exequente e à eficiência do Poder Judiciário. A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação, aplicou corretamente a sanção processual prevista para a omissão do impugnante.

Quanto ao argumento de excesso de execução, uma vez que a impugnação não foi conhecida por vício formal, a análise de mérito sobre os cálculos resta prejudicada. A matéria não pode ser examinada originariamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância, pois não foi validamente submetida ao crivo do juízo de origem por falha da própria parte recorrente. A alegação de enriquecimento sem causa, por sua vez, está atrelada à discussão do excesso de execução e, portanto, segue o mesmo destino.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)